Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ALUGUEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO, HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o disposto no art. 63, §§ 3o e 4o, do CPC, o juiz pode reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro e a parte requerida pode, no prazo da contestação, alegar a sua abusividade. Para que seja afastada a aplicação do foro de eleição, é necessário que se verifique, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes e que o deslocamento da competência para o foro eleito no ajuste inviabilize ou dificulte o exercício da defesa pela parte hipossuficiente.

2. Não havendo relação de consumo entre as partes nem hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça de qualquer delas, não se pode declinar de ofício da competência, conforme, aliás, se pode extrair da leitura dos arts. 64 e 65, ambos do CPC. Em regra, compete à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula.

3. Agravo de instrumento provido.